Tribunal: STF
Processo: RMS 40479
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Mandado de segurança contra ato da TNU. Competência. Inexistência de vício na decisão embargada. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por Douglas Policarpo contra decisão monocrática pela qual se denegou recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), alegando que o verdadeiro autor do ato seria Ministro do STJ. Sustenta a existência de erro material e omissões relacionadas à natureza funcional do ato, à competência do STJ, à inaplicabilidade da Súmula nº 41 do STJ, entre outros pontos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se na decisão embargada incorreu-se em erro material ou omissão relevante quanto à natureza do ato impugnado, à competência do STJ e à aplicabilidade da jurisprudência e normas invocadas, aptos a justificar a modificação do julgado via embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.



    4. Na decisão embargada apreciou-se adequadamente todos os argumentos relevantes, tendo sido suficientemente fundamentada quanto à incompetência do STJ para julgar mandado de segurança contra ato da TNU, nos termos do art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição.



    5. O Presidente da TNU, ainda que seja Ministro do STJ, ao atuar nesse órgão o faz em função jurisdicional própria da TNU, não podendo ser considerado, para fins de competência originária do STJ, como autoridade integrante daquela Corte.



    6. A reiteração de recursos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, conforme os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 105, inc. I, al. “b”; CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTJ, art. 34, XIX; Resolução CJF nº 586, de 2019, art. 6º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020; STJ, RMS nº 39.932-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020.



Relatório



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Douglas Policarpo em desfavor de decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. A decisão embargada foi assim ementada: 



    “DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TNU. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto por Douglas Policarpo contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática pela qual não se conheceu de mandado de segurança por incompetência do STJ. O recorrente alega que o ato impugnado teria sido praticado por Ministro do STJ e não pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização (TNU), defendendo, assim, a competência daquela Corte para julgar a impetração.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, especialmente quando o impetrante sustenta que o verdadeiro autor do ato seria Ministro do próprio STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República estabelece, em rol taxativo, que compete ao STJ processar e julgar mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, de Ministros de Estado e dos Comandantes das Forças Armadas, não abrangendo autoridades da TNU. 



    4. O ato impugnado é atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização, autoridade que não integra o rol de competência originária do STJ, sendo, portanto, manifestamente incompetente aquela Corte para o julgamento do mandado de segurança.



    5. O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF nº 586, de 2019, expressamente prevê que compete à própria TNU processar e julgar mandados de segurança contra atos de seus membros. 



    6. A jurisprudência do STF confirma a interpretação de que o STJ não detém competência para processar mandados de segurança contra atos emanados da TNU ou de outros tribunais.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Recurso não provido.”



    2. O embargante sustenta a existência de “erro material decorrente da natureza do ato coator; omissão quanto ao ultra vires funcional e à preservação da competência do STJ; omissão quanto à hierarquia normativa e ao distinguishing da Súmula 41 do STJ; omissão quanto à inafastabilidade da jurisdição e ao “loop” decisório; omissão quanto à interdependência orgânica e qualificação funcional derivada”.



    3. Requer “seja o presente recursal recebido, conhecido e provido para: a) sanar os vícios acima apontados, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a natureza administrativa/funcional do ato, o ultra vires da função, a prevalência da competência do STJ e a inaplicabilidade da súm-41/STJ ao caso; b) subsidiariamente, a integração expressa da decisão quanto a todos os pontos igualmente suscitados; tudo em salutar integração da v.monocrática, pedido que se faz com base no art.1.022-CPC e no efetivo diálogo, em contraditório, com os argumentos de defesa”. 



    É o relatório.



    Decido. 



Análise 



    4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    5. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração, vale referir, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    6. No presente caso, no entanto, não há vício de omissão ou contradição a ser corrigido.



    7. Com efeito, ao proferir a decisão monocrática, consignei as razões do meu convencimento, alcançando, todavia, conclusão contrária à pretendida nas razões do recurso ordinário.  



    8. Transcrevo, a propósito, as razões da decisão embargada (e-doc. 102):



    “(...) 6. Deve ser negado provimento ao presente recurso ordinário. Com efeito, as hipóteses de impetração do mandado de segurança, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estão definidas, de maneira taxativa, no art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”



    7. Como se depreende do Texto Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais, ou, ainda, de ato praticado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 37.826-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).



    [...]



    8. Por outro lado, deve ser destacado que o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº 586 — CJF, de 30 de setembro de 2019, em seu art. 6º, inc. II, é expresso ao dispor competir a esse Órgão jurisdicional processar e julgar os mandados de segurança contra atos de seus membros, como no caso. Este é o teor dessa norma:



    “Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar: 



    (...) 



    II – os mandados de segurança contra atos de seus membros.”



    9. É o caso, portanto, de desprovimento do recurso ordinário. O seguinte precedente desta Corte corrobora com essa conclusão:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. ATO COATOR ORIUNDO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”. 4. Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da TNU, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento."



    (RMS nº 39.932-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 03/12/2024; grifos acrescidos).”



    9. Como destaquei, o presente recurso não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o acórdão do STJ foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 34, inc. XIX, do Regimento Interno do STJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:



    “Art. 34. São atribuições do relator:



    (...)



    XIX - decidir o mandado de segurança quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar.”



    10. Reforço, no mais, que as hipóteses de impetração do mandado de segurança, no âmbito daquela Corte Superior, estão definidas, numerus clausus, no art. 105, inc. I, al. “b” da CRFB: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”



    11. Como se depreende do Texto Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais ou órgãos jurisdicionais. No caso, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, muito embora seja um Ministro do STJ, ao atuar no âmbito desse órgão jurisdicional atua, justamente, no exercício das atribuições de Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, com atribuições jurisdicionais nesse órgão jurisdicional, e não como Ministro do STJ.



    12. Lembro, a propósito, que, nos termos do art. 109 da Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo Presidente da República. Um Ministro do STF, ao atuar no TSE, pratica atos como Ministro do TSE, no exercício da jurisdição eleitoral, sujeitos a questionamento, pela via no mandado de segurança, perante o TSE, nos termos do disposto no art. 21, inc. VI, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), e não perante o STF. O mesmo ocorre no caso em que um Ministro do STJ, atuando como Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, praticou ato no exercício da jurisdição desse órgão jurisdicional, passível de controle, pela via mandamental, perante esse órgão jurisdicional, e não no âmbito do STJ.



    13. Como se vê, os argumentos trazidos pelo embargante não têm o condão de infirmar as conclusões adotadas no julgado embargado. 



    14. Em síntese, a pretexto de sanar suposta omissão na decisão embargada e com novos argumentos, a parte embargante busca, por meio de pedido de atribuição de efeitos modificativos, a reforma do pronunciamento, o que não se mostra possível nesta via recursal, conforme indicam os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.”



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020, p. 13/06/2020).  



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



Dispositivo



    17. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator